Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-67.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON ROI PRESTES - CPF: 556.583.850-91 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (EMBARGANTE), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGANTE), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGANTE), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGANTE), MARIA HELENA AMANATINI MARONEZI (EMBARGANTE), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGANTE), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGANTE), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGANTE), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGANTE), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGANTE), KATI JAQUES PRESTES - CPF: 328.980.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES representado por sua inventariante KETI KAROLINE PRESTES (EMBARGADO), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (ADVOGADO), FABIO RESENDE LEAL - CPF: 269.829.328-42 (ADVOGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - CPF: 213.861.738-60 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI rep. por sua inventariante CLÁUDIA VICCÁRI AMANTINI (EMBARGANTE), CLAUDIA VICCARIO AMANTINI - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI representado por VALÉRIA VICCÁRIO AMANTINI (EMBARGANTE), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 183031153) opostos por
Espólio de Claudio Amantini e Outros
contra acórdão que
por unanimidade acolheu com efeito infringente os embargos anteriormente opostos por Espólio de Marlon Roi Prestes (Id. 182031658).

A parte embargante defende que o acórdão deve ser anulado, pois: i) a questão suscitada já estava preclusa, ii) há nítida inovação recursal e iii) mesmo que se devolva o prazo os embargos de terceiros opostos no primeiro grau são intempestivos.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante defende que o acórdão deve ser anulado, pois: i) a questão suscitada já estava preclusa, ii) há nítida inovação recursal e iii) mesmo que se devolva o prazo os embargos de terceiros opostos no primeiro grau são intempestivos.

Malgrado os argumentos da parte embargante não identifico a existência de nenhum vício que autorize a oposição dos embargos declaratórios.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que não fora observado a necessidade de intimação da parte embargante o que afasta a tese de preclusão.

Assim, caracterizada a ofensa ao art. 180 do CPC/73 cabe ao magistrado de origem analisar se mesmo com a restituição de prazo os embargos de terceiro seriam intempestivos:

“[...]
Portanto, inobstante o acórdão se pronunciar acerca da devolução dos autos pelo perito, quedou-se inerte quando a necessidade de intimação da parte embargante e de forma equivocada reconheceu de imediato a intempestividade dos embargos.

Ora, conforme apontado no acórdão embargado o perito retirou os autos do cartório no último dia do prazo para interposição dos embargos de terceiro; logo, resta evidente que não foi disponibilizada à parte embargante todo o prazo que tinha direito para a interposição dos embargos de terceiro.

Destarte, tenho que a carga do perito configura obstáculo processual, o que implica na necessidade de restituir o prazo de 1 (um) dia, nos temos da parte final do art. 180 do CPC/73

Assim, após a devolução dos autos pelo perito, o juízo deveria ter intimado a parte embargante, restituindo-lhe o prazo a que teria direito, e, em não o fazendo,
incorreu em patente cerceamento de defesa
. [...]” (Id. 171346190, pág. 4-5, destaquei)

Ademais, não há nos autos inovação recursal uma vez que a parte embargada em suas razões recursais defendeu que o perito retirou os autos do cartório no último dia de prazo o que caracteriza ofensa ao princípio da ampla defesa.

Vê-se, portanto, que o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Frise-se que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024